Tribunal: TJMT
Processo: 1010075-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010075-35.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE CUIABÁ/MT
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADOS: CONRADO HEITOR DE MENDONCA, C H M TRANSPORTES DE FRUTAL LTDA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança no 0023484-50.2014.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, que tramita na 1a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, movida em face de CONRADO HEITOR DE MENDONÇA e C H M TRANSPORTES DE FRUTAL LTDA, em que se indeferiu o pedido de novo Bancejud, bem como consultas aos sistemas Infojud e Renajud, em decorrência lógica suspendeu a execução, nos moldes do art. 921, inciso III do CPC e, consignou que novo pedido de desarquivamento para realização de novas pesquisas, restará indeferida, reiterando a determinação para que o exequente promova o regular andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora (Id. no 83872064 - págs. 1-4 – PJE 1a instância).
Sustenta que resta clara a finalidade processual da exordial pretendida, qual seja, a expropriação de bens pela via forçada, dada a mora da parte ré em adimplir com sua obrigação contratual. Por esse motivo, aduz que foi pleiteado novas pesquisas junto aos sistemas conveniados, a fim de localizar eventual bem ou valores disponíveis, vez que as últimas pesquisas realizadas possuem mais de 02 anos, sendo indeferido pelo Juízo a quo.
Afirma que diligenciou na busca por bens imóveis em nome dos requeridos junto aos Cartórios de Registro de Imóveis competentes, porém a pesquisa restou infrutífera.
Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para cassar a decisão agravada determinando o deferimento da consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
O pedido formulado pelo exequente, para que o Juízo singular realize a respectiva pesquisa aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, e demais diligências de busca de bens passíveis de penhora em nome dos devedores, fora indeferido, razão da interposição do presente recurso.
Com efeito, a execução realiza-se no interesse do credor, não onerando o devedor em demasia, conforme previsão consubstanciada nos artigos 797 e 805 do NCPC. In verbis:
“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. (grifou-se)
Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência (...)
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”
Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
Destarte, cabe ao credor, a escolha quanto à penhora de bens, ressaltando-se que é no seu interesse que a execução se desenvolve. Outrossim, dispõem os artigos 798, II, 'c' e 829, §2o, ambos do CPC, que cabe ao exequente a indicação de bens à penhora.
O novo Código de Processo Civil, de forma expressa, impôs a todos os sujeitos do processo a cooperação entre si, em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade, para o que não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6o, CPC/15).
Por sua vez, o artigo 8o do mesmo diploma legal impôs ao juiz a observância ao princípio da eficiência.
De se ver, portanto, que não obstante ser obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, certo é que a dificuldade muitas vezes existente em tal desiderato, especialmente face a informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial, impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo.
Ademais, não se pode olvidar circunstância peculiar da hipótese em apreciação, pois a última penhora online determinada pelo Juízo do feito foi realizada há mais de 02 (dois) anos (2019), bem como as últimas pesquisas via RENAJUD datam do mesmo, e conforme se infere dos andamentos processuais, tais mecanismos restaram infrutíferos, já que não foram encontrados numerários suficientes para satisfazer o crédito exequendo, nem tampouco bens passíveis de penhora, a fim de satisfazer a execução promovida pelo agravante, fatos esses, que impõem a necessidade de sua reiteração.
Nesse diapasão, importante destacar que não existe impedimento para as reiterações de pesquisas de bens, através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, desde que precedidas de motivação expressa, aliadas ao dever de observar o princípio da razoabilidade no caso concreto, bem como o lapso temporal entre as diligências, sob pena de transferir ao Judiciário encargos da responsabilidade do exequente.
A propósito, veja-se: “as diligências voltadas à constrição de bens do executado independem da indicação de bens pelo exequente, na medida em que tal indicação é mera faculdade a ele atribuída” (Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca in Código Processo Civil e legislação processual em vigor. 47a ed. São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 751, no comentário do art. 829, NCPC - destaquei)
E, ainda, sobre o tema prelecionam os Processualistas NELSON NERY e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
“O credor poder fazer a indicação, se tiver conhecimento da existência de tais bens. Nota-se pelo texto da alínea c (uso da expressão sempre que possível) que a indicação é facultativa, cabível apenas quando o credor tiver conhecimento de bens que possam servir à satisfação do crédito”. (Nelson Nery e Rosa Maria Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, nota 6 ao art. 798 do Código de Processo Civil, pág. 1.672)
“Indicação de bens à penhora. É ato do credor, que poderá fazê-lo já na petição inicial da execução. Quando a indicação feita pelo credor restar frustrada, o juiz poderá intimar o executado para fazê-la. O executado só poderá intimar bens distintos se provar que não prejudicará o credor com a nova indicação” (nota 5 ao art. 829 do Código de Processo Civil, pág. 1.702).
Como se vê, por ora, não há óbice legal ao pedido formulado pelo exequente para que se proceda a pesquisas de bens.
Aliás, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2aTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016 - destaquei).
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que o agravante logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que DEFIRO O EFEITO ATIVO PLEITEADO, para possibilitar a pesquisa por intermédio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
Solicite informações ao Juízo do feito.
Intime a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora